Tribunal: TJMT
Processo: 1014312-20.2021.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014312-20.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A APURAR (APELADO), GABRIEL LEMOS WONSOSCKY - CPF: 054.156.511-79 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE BOTELHO SENFF - CPF: 818.050.471-91 (ADVOGADO), MARILCE DA CONCEICAO GUERRISE DA COSTA - CPF: 229.924.561-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Estelionato majorado contra pessoa idosa [“Golpe do falso filho” via whatsapp]. Dosimetria. Consequências do crime. Valoração negativa idônea. Prejuízo à vítima aposentada. Ausência de ressarcimento. Reparação mínima de danos. Art. 387, iv, do cpp. Pedido expresso na denúncia. Prejuízo comprovado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por estelionato majorado [pessoa idosa] a 6 (seis) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como a indenização mínima de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação de danos materiais, visando a redução da pena-base e a exclusão do pagamento de indenização.

II. Questões em discussão

1) Inidoneidade da valoração negativa das consequências do crime; 2) exclusão da reparação dos danos materiais em razão da hipossuficiência e incapacidade econômica.

III. Razões de decidir

1. A valoração negativa das consequências do crime afigura-se idônea quando o valor subtraído representava o dobro do salário-mínimo vigente à época, tratando-se de
“expressiva significância econômica para a vítima idosa”
(STJ - REsp n. 2.202.705/MG).

2. A fixação da indenização mínima por danos materiais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, apresenta-se cabível quando há pedido expresso na denúncia e o prejuízo está comprovado.

3.
“Eventual hipossuficiência financeira ou o desemprego do apelante não são elementos suficientes para afastar a condenação ao pagamento do valor arbitrado”
(TJ-MT, AP 1001445-29.2024.8.11.0029).

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

1. O prejuízo econômico causado à vítima idosa justifica a valoração negativa das consequências do crime na dosimetria da pena quando ultrapassar o resultado ordinário do tipo penal.

2. A fixação de indenização por danos materiais mostra-se adequada quando observado o contraditório e comprovado o efetivo prejuízo econômico da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “h”, 171, §2o-A e §4o. CPP, arts. 387, IV, 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2.202.705/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.08.2025, DJEN 18.08.2025; TJMT, AP no 1000963-49.2021.8.11.0009, j. 19.12.2024; TJSP, Revisão Criminal no 0043250-49.2024.8.26.0000, Rel. Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti, j. 10.10.2025; TJMT, AP no 1014667-30.2021.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 23.09.2022; TJMT, AP no 1001445-29.2024.8.11.0029, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJE 29.10.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1014312-20.2021.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: GABRIEL LEMOS WONSOSCKY

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por GABRIEL LEMOS WONSOSCKY contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe no 1014312-20.2021.8.11.0042), que o condenou por estelionato majorado contra pessoa idosa a 6 (seis) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, com fixação de indenização mínima de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação de danos - art. 171, §2o-A e §4o, do CP - (ID 347504940).

O apelante sustenta que: 1) a valoração negativa das consequências do crime seria inidônea por não ter sido qualquer prova do
“grande transtorno de ordem emocional e material”
alegado; 2) a hipossuficiência e incapacidade econômica ensejariam
“a exclusão da determinação de reparação dos danos”
.

Requer o provimento para reduzir a pena-base ao mínimo legal e afastar a indenização por danos materiais (ID 347504950).

A 9a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 347504953).

A i. 9a Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

"Recurso de apelação criminal. Estelionato majorado contra pessoa idosa (art. 171, §2o-A e §4o, do CP). 1. Defesa busca a retificação da dosimetria penal para afastar a valoração negativa das consequências do crime. NÃO ACOLHIMENTO. Prejuízo suportado por vítima idosa, dependente de aposentadoria do INSS. Impacto econômico intensificado pelo momento enfrentado pela vítima, às vésperas de uma viagem, além da condição etária e limitação orçamentária. Fundamentação concreta. Ausência de bis in idem. 2. Objetiva-se, ainda, a exclusão da reparação mínima. NÃO ACOLHIMENTO. Pedido expresso na denúncia. Valor de R$ 2.000,00 fixado conforme art. 387, IV, do CPP. Prejuízo comprovado por quebra de sigilo bancário. Hipossuficiência irrelevante à fixação. Ausência de ilegalidade. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo."
(Rosana Marra, procuradora de Justiça — ID 351100393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Consta, que, no dia 20 de setembro de 2021, em Cuiabá/MT, o denunciado GABRIEL LEMOS WONSOSCKY obteve, para si, vantagem ilícita no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), induzindo e mantendo em erro a vítima idosa, Marilce da Conceição Guerrise da Costa, mediante ardil (engodo), por meio de mensagens via WhatsApp.

[...]na data dos fatos, a idosa Marilce da Conceição Guerrise da Costa recebeu mensagens do numeral (65) 99299-2887, que, falsamente, se passando por seu filho Guilherme Guerrize, iniciou um diálogo com a vítima, dizendo que aquele seria seu novo número.

[...]

Em seguida, José Carlos, genro da ofendida, transferiu a quantia de R$ 2.000,00, para a conta do denunciado, conforme comprovante juntado no Id 74984717 – pág. 36.

[...]

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia GABRIEL LEMOS WONSOSCKY, como incurso na sanção cominada no artigo 171, § 2o-A, do Código Penal, sendo que deverá incorrer a circunstância agravante do crime praticado contra idoso (artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal).

Pede, também, nos termos do art. 387, sejam os denunciados condenados a ressarcir os prejuízos causado à vítima, a título de dano material (R$2.000,00 com correção e juros de 1% ao mês, desde a data da infração) e dano moral (a ser arbitrado em R$10.000,00)”
(Arnaldo Justino da Silva, promotor de Justiça- ID 347504899)

O Juízo singular dosou a pena nos seguintes termos:

“Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA para CONDENAR o réu GABRIEL LEMOS WONSOSCKY, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo art. 171, §2a-A e §4o, do Código Penal.

DA DOSIMETRIA

Passo a dosar a pena a ser-lhes aplicada, em estrita observância ao disposto pelos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

A pena prevista para o crime de estelionato, tipificado no art. 171, §2a-A, do Código Penal. é de reclusão de 04 (quatro) a 08 (oito) anos e multa.

Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que a culpabilidade está patente, uma vez demostrado à saciedade que a acusada tinha consciência da ilicitude do seu comportamento, não podendo, porém, esse pressuposto servir de circunstância inidônea à exasperação da pena. Quanto aos antecedentes, verifica-se que a ré é primária. Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção.

Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias são normais à espécie. As consequências advindas do delito serão consideradas negativamente, pois a situação lhe causou grande transtorno de ordem emocional e material (prejuízo de R$ 2.000,00 a época do fato, qual seja 2021), pois o fato ocorreu véspera de uma viagem, comprometendo os seus gastos com o passeio, além de acarretar desequilíbrio em suas finanças, diante dos parcos recursos que recebe como aposentada do INSS. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável à vítima, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Dessa maneira, de acordo com a operadora acima analisada, elevo em 06 (seis) meses, e fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) mês de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não existem atenuantes ou agravantes a serem consideradas, mantendo-se a pena inalterada.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém existe a causa de aumento prevista no §4o, do art. 171, do CP, qual seja crime cometido contra pessoa idosa, de modo que aumento a pena em 1/3, encontrando a PENA DEFINITIVA de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

A pena de reclusão deverá ser cumprida, inicialmente, em regime SEMIABERTO, ante a primariedade evidenciada, consoante disposto no artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal.

[...]

Quanto ao pedido de reparação dos danos, verificamos que o Parquet, na denúncia, pugnou expressamente pela condenação do acusado na reparação dos danos matérias sofrido pela vítima.

Através da documentação contida nos autos, somado ao teor da inquirição judicia da vítima, restou cabalmente demonstrado que ela sofreu um prejuízo de R$2.000,00 (dois mil reais), representados pelo valor auferido ilicitamente, através da prática do crime pelo qual foi condenada neste feito.

[...]

Diante do exposto, CONDENO a acusada ao pagamento da importância de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação pelos danos causados à vítima.”

(Silvana Ferrer Arruda, juíza de Direito - ID 347504940)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa [seis meses acima do mínimo legal], ao negativar as consequências do crime [vítima sofreu
“transtorno de ordem emocional e material (prejuízo de R$ 2.000,00 à época do fato, qual seja, 2021)”
;
“o fato ocorreu véspera de uma viagem, comprometendo os seus gastos”
; e que gerou
“desequilíbrio em suas finanças, diante dos parcos recursos que recebe como aposentada do INSS”
] (fls. 288 — ID 347504940).

Realmente, a vítima, em Juízo, confirmou ser aposentada pelo INSS e relatou ter sofrido prejuízo, porque tinha viagem marcada na data do fato; afirmou que ficou
“muito decepcionada por ter caído nisso”
e que, em virtude do prejuízo suportado, não realizou gastos durante o passeio, tampouco recuperou a quantia transferida ao apelante.

O valor subtraído [R$ 2.000,00] correspondia a aproximadamente o dobro do salário mínimo vigente à época [R$ 1.100,00 – Medida Provisória no 1.021/2020], o que denota relevância econômica, sobretudo por se tratar de vítima aposentada, a evidenciar que o prejuízo ultrapassa o resultado ordinário do tipo penal.

Nessa linha, anota-se o julgado do c. STJ:

“No caso concreto, o valor subtraído representava mais da metade do salário mínimo vigente à época e foi considerado de expressiva significância econômica para a vítima idosa, o que justifica a exasperação da pena.

[...] Não há ilegalidade na decisão do Tribunal de origem, pois as consequências do delito ultrapassaram o resultado típico esperado, justificando a valoração negativa na dosimetria da pena.”
(REsp n. 2.202.705/MG, Rel.: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma – 18.8.2025)

Frise-se que a pena-base foi elevada na fração de 1/8 (um oitavo), em observância ao entendimento jurisprudencial consolidado [mais benéfico que a fração de 1/6 (um sexto)].

Assim sendo, mantém-se a pena-base fixada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes, razão pela qual a pena provisória permanece em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexiste causa de diminuição. Diante da causa de aumento de cometimento de crime contra pessoa idosa [CP, art. 171 §4o], mantém-se a elevação de 1/3 (um terço).

Logo, preserva-se pena definitiva em 6 (seis) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

No que se refere à reparação civil, o órgão do Ministério Público postulou expressamente na denúncia,
"a condenação do denunciado no montante mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano material, em favor da vítima"
(ID 347504899), pedido ratificado nas alegações finais (ID 347504937).

O prejuízo material está demonstrado pelo comprovante de transferência via Pix (fls. 52 - ID 347503445), sendo observado o contraditório e comprovado o efetivo prejuízo econômico da vítima.

Aplicável julgado desta e. Câmara Criminal:

“A condenação do réu na reparação dos danos [materiais]causados à vítima, prevista no art. 387, IV do CPP, é cabível quando há pedido expresso na denúncia e comprovado o prejuízo sofrido em decorrência da ação criminosa.”
(AP no 1014667-30.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal - 23.9.2022)

Noutro giro,
“eventual hipossuficiência financeira ou o desemprego do apelante não são elementos suficientes para afastar a condenação ao pagamento do valor arbitrado”
(TJMT, AP 1001445-29.2024.8.11.0029, Relator: Des. Juvenal Pereira Da Silva, Quarta Câmara Criminal, DJE 29/10/2025).

Portanto, a indenização por dano material deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026